Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida JEANE DE ARAUJO SILVA, postula declaração de inexistência de 05 (cinco) pendências, no valor total de R$ 955,45 (novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), contratos no 0167697984, 0167697985, 0167697986, 167697987, 167697988, inclusão em 04/07/2019, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.
2. Aduz a recorrente que, a autora ingressou na instituição em 2013, realizando matrícula para o curso de Gestão e Ação Pedagógica - Noturno. Afirma ainda que, a autora realizou um acordo para quitar suas dívidas, por meio de entrada no valor de R$ 781,72 (setecentos oitenta e um reais setenta e dois centavos), em 5 parcelas de R$ 191,09 (cento e noventa e um reais e nove centavos), não adimplido.
3. Contudo, conforme requerimento de matrícula anexada pela recorrente (id. 56169627), “o aluno somente será matriculado após o deferimento deste requerimento e conferência dos documentos exigidos”, deixando de comprovar o referido deferimento, comunicação a recorrida e utilização dos serviços.
4. Não obstante, a declaração de inexistência do débito, o magistrado de origem julgou procedentes os danos morais pela negativação indevida e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
5. Ocorre que, a Recorrida possui negativação anterior, realizada pela ENERGISA MATO GROSSO, contrato 0000335433201706, no valor de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis centavos), data 14/06/2017, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação em danos morais
6. Quantum indenizatório indevido fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pela Recorrida.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEANE DE ARAUJO SILVA - CPF: 806.948.101-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020